Tribunal: TJPA
Processo: 0808633-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808633-05.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEXANDRE TELES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIMES: ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, § 1º, INC. I, DA LEI Nº 10.826/2003. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTE E. TRIBUNAL. PRISÃO REVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. IMPROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO NÃO AUTOMÁTICO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO PAI PARA COM OS INFANTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR. REVOGAÇÃO. COVID-19. RISCO DE CONTÁGIO. TESE REJEITADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como cediço, tornam-se irrelevantes as condições subjetivas pessoais favoráveis do paciente, mesmo que verdadeiras, tornando-se incapazes, por si sós, de garantir a sua soltura, quando existem nos autos elementos outros ensejadores à prisão preventiva, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

2.
Não merece abrigo a alegação de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatoriual, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública.

3.
Acerca do
argumento de que o paciente possui filhos menores, observa-se que a defesa se limitou, tão-somente, a falar nos autos, sem, contudo, apresentar qualquer documentação acerca da paternidade, tampouco trouxe prova idônea de que os menores com ele residiam ou que dele dependiam financeiramente ou dos seus cuidados. Nessa senda, ausentes essas demonstrações, incompossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, a teor do que dispõe o artigo 318, inciso III e Parágrafo único, do CPPB.

4.
Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva em face da situação de pandemia em relação ao novo Coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde, noto que o paciente não preenche os requisitos exigidos para tal benesse, consoante Recomendação nº 62, do CNJ. Contudo, nunca é demais relembrar as palavras do eminente Ministro Luiz Fux, quando asseverou:
“Coronavírus não é habeas corpus. Dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20.10.2020 e término em 23.10.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 23 de outubro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE TELES DA SILVA
, em face de ato do JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA COMARCA DE ITAITUBA/PA, nos autos da Ação Principal nº
0005409-20.2020.8.14.0024
.

De acordo com a impetração, o paciente encontra-se tolhidos de seu
status libertatis,
desde o dia
07/07/2020,
por força de auto de prisão em flagrante da lavra da Polícia Civil de Itaituba/PA, acusado da conduta típica, antijurídica e culpável previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restritivo da lei 10.826/2003, bem como que policiais prenderam o requerente na 20º Rua em uma chácara, Bom Remédio, e no local foram encontrados um revólver calibre 38 e 37gramas de substância SKANK achada em

uma plantação de milho.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o coacto é pessoa íntegra, de bons antecedentes, tecnicamente primário,

conforme se faz prova pela informação da própria decisão do juízo recorrido, não oferecendo risco à instrução criminal e tampouco participa de grupo de ação criminosa, razão pela qual não se justifica a prisão preventiva.

Em complemento, defende que o paciente possui condições de responder ao processo em liberdade, pois possui trabalho e residência fixos.

Assevera que a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, está carente de fundamentação

e que o paciente não é infrator contumaz, nem elemento perigoso, constituindo-se sua prisão absoluto constrangimento ilegal, uma vez que a liberdade é regra no ordenamento constitucional brasileiro, sendo questionável a necessidade de aplicação da medida cautelar extrema.

Aduz, ainda, que cabível ao paciente prisão domiciliar, tendo em vista que o mesmo possui 04 filhos menores de 06 anos de idade, assim presentes os requisitos para a sua concessão conforme art. 318, inc. III, do CPPB.

Alega ser imperioso que se pratique todas as medidas para garantir o isolamento pessoal e, no caso do sistema prisional, é necessário que se diminua a lotação das penitenciárias a níveis mínimos, aplicando-se, quando possível, medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pelito requer o nobre advogado, liminarmente, a concessão da ordem, expedindo-se o competente Alvará de Soltura e, no mérito, a concessão definitiva do
writ
.

Juntou documentos de fls. e fls.

P
or não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferir (ID 3556964)
.

A Autoridade Coatora, após breve relato dos fatos, prestou as seguintes informações
(ID 3570510)
,
verbis
:

“(...).

O suspeito foi conduzido à Unidade Policial para os procedimentos legais, onde foi lavrado o presente auto de prisão em flagrante.

Em consulta ao sistema Libra foi encontrado um registro – TCO (art. 28 da lei 11.343/06) - em andamento na Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Itaituba.

O Ministério Público se manifestou pela homologação do auto de prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva.

O auto de prisão em flagrante foi homologado e este juízo converteu a prisão efetuada em sede policial em prisão preventiva em 08/07/2020.

O inquérito policial foi relatado e, encaminhados os autos ao Ministério Público para os fins do art. 40 do CPP, o
parquet
ofereceu denúncia em face do paciente.

O ora paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva em 20/07/2020, o qual foi indeferido em 12/08/2020.

O presente
writ
foi impetrado em 27/08/2020, sendo indeferido o pedido liminar.

A requisição de informações no bojo do presente
habeas corpus
foi encaminhada à Secretaria desta Vara Criminal na data de hoje.

Quanto à fase processual, informa-se que o acusado foi citado em 25/08/2020 e o feito aguarda o oferecimento de resposta à acusação”.

Nesta Instância Superior,
o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do
Writ
.

É o relatório
.

VOTO

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Da
fundamentação inidônea do decreto constritivo

In casu
, observa-se que o paciente se encontra custodiado em razão de decreto de prisão preventiva por ter, supostamente, cometido os crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 16, § 1º, da Lei nº 10.826/2003.

Com efeito, consoante se verifica da Decisão Interlocutória, acostada aos autos pela autoridade coatora
(ID 3570511)
, a qual homologou a prisão em flagrante do paciente e converteu em custódia preventiva, a alegação do presente item não merece prosperar, já que o
decisum
ora atacado se encontra suficientemente fundamentado, mais especificamente para garantia da ordem pública, requisito previsto no art. 312, do CPPB autorizador ao decreto constritivo.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“(...)
Quanto à adoção das providências descritas no art. 310 do CPP, analisando os autos, observo que os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva dos autuados estão robustamente comprovados, pois presentes os requisitos e as hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313 do CPP).

Ademais, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da custódia cautelar do investigado.

(...)
, a garantia da ordem pública é verificada com base em um juízo de periculosidade e de gravidade da conduta do agente a partir de análise empírica, isto é, do caso concreto. Na situação sob exame, é patente a gravidade concreta da conduta do autuado, evidenciada pelos
modus operandi
adotado, natureza e quantidade de droga apreendida, isto é, 19g de “skank”, droga com alto teor de THC (princípio ativo Tetra-hidro-carbinol
)
, que causa dependência química com muita rapidez, revelando, assim, a necessidade da custódia preventiva.

Ademais, a Lei nº. 13.946/2019 trouxe mais um fundamento para a decretação da prisão preventiva, ao inserir no art. 312,
caput
, o “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. A respeito, está clarividente que há o perigo concreto na conduta dos custodiados, haja vista o risco ao meio social, à tranquilidade, à paz e à saúde públicas, promovido pelo tráfico de drogas, notadamente em face de surgimento de crimes reflexos, como homicídios, roubos, corrupção de menores, etc.

Ainda, a prisão preventiva do flagranteado sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se, ainda, para a própria credibilidade da justiça, que não pode “fechar os olhos” para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal. Presta-se, pois, a acautelar o meio social, a integridade das instituições e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, na linha do entendimento perfilhado pelo STJ (Informativo nº. 397 do STJ - HC 120.167/PR).

Isto posto, nos termos do art. 310 do Código Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ALEXANDRE TELES DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA com fundamento nos arts. 310, II e 312 do CPP.
(...)”.

No caso em apreço, extrai-se que o decreto cautelar apresenta fundamentação idônea à imposição da clausura preventiva do paciente, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, ante a periculosidade e gravidade da conduta do agente, evidenciada pelos
modus operandi
adotado, natureza e quantidade de droga apreendida.

- Da prisão domiciliar/filho menor

Acerca do
argumento de que o paciente possui filhos menores, observa-se que a defesa se limitou, tão-somente, a falar nos autos, sem, contudo, apresentar qualquer documentação acerca da paternidade, tampouco trouxe prova idônea de que os menores com ele residiam ou que dele dependiam financeiramente ou dos seus cuidados.

Nessa senda, ausentes essas demonstrações, incompossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, a teor do que dispõe o artigo 318, inciso III e Parágrafo único, do CPPB.

- Da revogação da custódia cautelar/COVID-19

Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva em face da situação de pandemia em relação ao novo Coronavírus declarada pela Organização Mundial de Saúde, noto que o paciente não preenche os requisitos exigidos para tal benesse, consoante Recomendação nº 62, do CNJ.

Cumpre destacar, consoante mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (HC nº 567.408/RJ).

No mesmo sentido, esclareceu o Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, à época, Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Estadão, datado do dia 10/04/2020:
“Coronavírus não é habeas corpus. Dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores”.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 23 de outubro de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 23/10/2020